Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730261-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA ILZA CRUZ PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cumprimento individual da sentença coletiva emitida no Processo no 15.106/93 (0000805-28/1993), que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 1.1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo DF. 2. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383/STF. 2.1. No caso, em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva coletiva (agosto de 2010), a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. 2.2. Diante do tumulto processual, foi determinada, em 10/05/2019, a intimação dos beneficiados a fim de distribuírem, aleatoriamente, demanda própria. 2.3. A agravada requereu a desistência do pedido formulado na execução coletiva, em 07/06/2019, distribuindo o presente cumprimento individual em 05/12/2019, peculiaridade esta que não altera o prazo prescricional. 2.4. Em outros dizeres: o cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial em questão. 2.5. Além disso, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. 3. Não se verifica a alegada inépcia da inicial, eis que a agravada juntou aos autos documentos demonstrando os cálculos dos valores devidos pelo DF, a individualização do crédito por cumprimento de sentença, a atualização monetária, a sentença coletiva, o acórdão confirmatório da sentença, seu pedido de desistência da execução movida pelo sindicado e o trânsito em julgado da decisão coletiva. 3.1. Eventuais discordâncias do devedor quanto à correção do valor exequendo não caracterizam o vício suscitado (arts. 330, §1o, e 534, CPC). 4. O título executivo judicial formado na ação coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 4.1. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, qual seja, a Lei no 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. 4.2. No caso, o indébito foi calculado considerando o período de 01/04/1992 a 01/10/1994. Destarte, há excesso de execução, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à Legislação no 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. 4.3. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no 8.688, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal (art. 2o, §1o, Lei no 8.688/93). 5. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 6. A correção monetária deve seguir os ditames do REsp Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário.6.1. Utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02/06/2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento ocorrida em 13.4.1998 e o presente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, protocolado em 18.7.2010. Acrescenta que o STJ já firmou entendimento que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR – Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932 e enunciado 383 da Súmula do STF, argumentando que, ainda que se pudesse admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo, que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025